Tribunal: TJDFT
Processo: 0719009-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719009-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA AGRAVADO: MEIRE LEITE COSTA, ISTAEL DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, Dra. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz, que, em sede de cumprimento de sentença movido por MEIRE LEITE COSTA e OUTRO, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela devedora, ora agravante. Em suas confusas razões recursais (ID 71789733), a parte devedora sustenta que “não há saneamento judicial sobre eventual obrigação líquida, certa e exigível, ainda mais se tratando de execução que ignorou a insurgência de ID 213995538 em 10/10/2024, além dos reiterados pedidos de cumprimento apresentados no ID 197445259 em 21/09/2023, no ID 197446866 em 25/03/2024, no ID 210435769 em 09/09/2024 e no ID 222222445 procedendo à exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC e outros) e cancelamento da cobrança e no ID 213997200.” Diz que o "valor deve permanecer depositado em juízo até ulterior julgamento do Agravo de Instrumento apresentado e pelo saneamento dos valores a serem liquidados no processo, unilateralmente apresentados pela parte exequente e não impugnados pela parte executada, sendo que eventual levantamento somente poderá ser autorizado mediante prestação de caução suficiente e idônea, nos termos do art. 523, IV, do CPC.” Defende o excesso da multa, pugnando pela fixação em patamar razoável a realidade do processo. Ao afirmar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada visando “cassar a decisão ora combatida com reforma do valor arbitrado a título de astreintes.” Preparo recolhido em dobro (ID 72025243). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Como relatado, a parte devedora SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA se insurge contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Oportuna é a reprodução da decisão impugnada: “Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pela executada ao ID 228939598, apontando, basicamente: a) nulidade absoluta, por ausência de saneamento judicial sobre a petição de Id 213995538; b) alega causa impeditiva da obrigação, por ausência de saneamento judicial sobre o valor da multa e das perdas e danos; c) apresenta garantia do juízo, solicitando a substituição por seguro garantia. Manifestação da parte exequente ao ID 229004407. Decido. As matérias alegadas na impugnação encontram-se preclusas, tendo este juízo se manifestado anteriormente, conforme se poderá verificar nos detalhamentos a serem realizados abaixo: Com relação ao pleito de nulidade absoluta, por ausência de saneamento judicial sobre a petição de Id 213995538, considerando que a referida petição contesta pedido do exequente de Id 211952438, que foi reiterado ao Id 226184294, item "a", que requeria a devolução, em dobro, dos valores pagos nos meses de 05/20223 até 10/2024, este juízo rejeitou o pedido do exequente ao Id 226869695. No que concerne a alegada causa impeditiva da obrigação, por ausência de saneamento judicial sobre o valor da multa, este juízo se manifestou ao Id 226869695, reafirmando a incidência automática da multa, sendo desnecessária a condenação ou saneamento. As decisões de intimação para cumprimento, são claras e objetivas, com valores líquidos da multa, sendo aplicado a quantia máxima de cada decisão, tendo em vista a não comprovação do cumprimento da obrigação, tendo este juízo, intimado o executado para demonstar o adimplemento, tendo este se mantido inerte. Reforço neste ato, que não se pode rediscutir matéria preclusa nos autos, qual seja, valor do débito, alegando necessidade de saneamento, sendo que, em caso de discordância, a decisão de arbitramento de multa pelo descumprimento de obrigação deveria ter sido objeto de recurso. Ante o exposto, encontra-se preclusa a possibilidade de rediscutir o valor do débito da multa, tendo em vista que o executado não apresenta matéria afeta a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, rejeito a impugnação à penhora de ID 228939598. Lado outro, observo que no corpo da impugnação à penhora consta oferta de seguro garantia em substituição dos valores bloqueados. Considerando que a parte exequente não se manifestou sobre a referida oferta de substituição, concedo o prazo de 15 dias, para que diga se aceita a substituição. Após, retornem os autos conclusos.” Não há nenhuma nulidade a ser declarada. Verifica-se que o pedido de condenação em astreintes já se faz presente no título executivo judicial, razão pela qual inadequado se apresenta o pleito de excesso de execução, inclusive porque a multa passa a incidir a partir do descumprimento do comando judicial, independentemente de pedido formulado expressamente para tanto. Não bastasse isso, vale salientar que, diante do recalcitrante descumprimento da obrigação de fazer por parte da devedora agravante, o juízo a quo bem sinalizou a faculdade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. No que diz respeito à modificação do valor das astreintes, certo afirmar que o colendo STJ, por meio de sua Corte Especial, já decidiu por sua possibilidade, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. (...) 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula “rebus sic stantibus”, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d.Juízo singular.” (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021.) Contudo, a matéria concernente ao “quantum” das astreintes já foi decidida por este egrégio Tribunal de Justiça em sede do Agravo de Instrumento pretérito de no 0707126-20.2025.8.07.0000 intentado pela credora, cuja ementa reproduzo, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO E APLICAÇÃO DAS ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, o pedido de restituição em dobro escapa aos limites objetivos da condenação do título executivo judicial. 2. Fixadas as astreintes, a legislação processual civil estabelece a possibilidade de o Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, excluir ou modificar o valor ou a periodicidade da multa cominatória quando ela se tornar insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (incisos I e II do § 1o do art. 537 do CPC). 2.1. "In casu”, o valor fixado a título de multa mostra-se suficiente, não merecendo modificação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (AGI no 0707126-20.2025.8.07.0000; de minha Relatoria; julgado em 21/05/2025; acórdão no 1998276). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Determino à d. secretaria que retifique a autuação para fazer constar SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA como parte agravante. P. I. Brasília/DF, 25 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator